Tribunal: TJES
Processo: 5004190-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004190-53.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

AGVDO(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE ACORDO REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTES QUE REJEITAM OS TERMOS DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Pelo que se denota das informações constantes dos autos foram realizadas audiências de mediação buscando a solução da lide, contudo, mesmo após ter sido elaborado o acordo a magistrada primeva entendeu que não seria possível sua homologação diante da desistência da parte agravada.

2- Tanto no termo de sessão de conciliação quanto em suas razões recursais, o recorrente deixa claro que não tem interesse na homologação do acordo caso não seja incluído em seu benefício o imóvel localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 340, loja 02, Ilha do Príncipe.

3- Decerto que o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 3º, §2º que o estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito, contudo, na presente situação, a proposta de acordo foi rejeitada pelo agravado e também pelo agravante, que exige a inclusão de um bem imóvel para aceitar o acordo produzido na audiência de mediação.

4- Diante de tal cenário, inviável a homologação de um acordo que não atende às duas partes, tendo agido com acerto a magistrada a quo ao não homologar o acordo, determinando o prosseguimento do feito.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004190-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
AGRAVADO: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004190-53.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

AGVDO(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
, inconformado com a decisão ID 2614436, através da qual a MM. Juíza, entendendo não ser possível a homologação do acordo diante da desistência da parte requerida, determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais ID 2614374, o Agravante alega, em apertada síntese, que o agravado se submeteu à mediação, estando vinculado aos termos da transação, devendo ser homologado o acordo firmado. O agravante somente tem interesse na homologação do acordo caso seja incluído em seu benefício o imóvel localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 340, loja 02, Ilha do Príncipe.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2761611.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 02 de agosto de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004190-53.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

AGVDO(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
, inconformado com a decisão ID 2614436, através da qual a MM. Juíza, entendendo não ser possível a homologação do acordo diante da desistência da parte requerida, determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais ID 2614374, o Agravante alega, em apertada síntese, que o agravado se submeteu à mediação, estando vinculado aos termos da transação, devendo ser homologado o acordo firmado. O agravante somente tem interesse na homologação do acordo caso seja incluído em seu benefício o imóvel localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 340, loja 02, Ilha do Príncipe.

No presente recurso pretende o agravante que seja homologada tentativa de acordo judicial realizada em audiência de conciliação realizada no processo originário.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Ademais, constato que já foram realizadas duas audiências de mediação, consoante termos de audiências de fl. 164/167 e fls. 319/321, ressaltando que somente não foi possível a homologação do acordo de fls. 164/167, pois a parte requerida, mesmo após quase seis horas de mediação, desistiu dos termos avençados, conforme se vê da petição de fls. 181/182.

Dito isto, NÃO CONHEÇO dos pedidos de tutela de urgência formulado pelo requerido na contestação, visto que incompatíveis com a sistemática do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Prossiga o feito os trâmites regulares.

Pelo que se denota das informações constantes dos autos foram realizadas audiências de mediação buscando a solução da lide, contudo, mesmo após ter sido elaborado o acordo de fls. 164/167 (ID 2614448) a magistrada primeva entendeu que não seria possível sua homologação diante da desistência da parte agravada exposta na petição de fls. 181/182.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, observo que tanto no termo de sessão de conciliação (ID 2614462), quanto em suas razões recursais, o recorrente deixa claro que não tem interesse na homologação do acordo caso não seja incluído em seu benefício o imóvel localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 340, loja 02, Ilha do Príncipe.

Entendo que a inclusão de um imóvel em acordo no qual já teria sido estabelecida a divisão dos bens móveis e imóveis pode trazer um desequilíbrio entre as partes, gerando eventual injustiça no pacto celebrado.

Decerto que o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 3º, §2º que o estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito, contudo, na presente situação, a proposta de acordo foi rejeitada pelo agravado e também pelo agravante, que exige a inclusão de um bem imóvel para aceitar o acordo produzido na audiência de mediação.

Diante de tal cenário, considero inviável a homologação de um acordo que não atende às duas partes, tendo agido com acerto a magistrada
a quo
ao não homologar o acordo, determinando o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pela julgadora
a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004190-53.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ZEZA MACIEL FIGUEIREDO

AGVDO(S): PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TENTATIVA DE ACORDO REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTES QUE REJEITAM OS TERMOS DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Pelo que se denota das informações constantes dos autos foram realizadas audiências de mediação buscando a solução da lide, contudo, mesmo após ter sido elaborado o acordo a magistrada primeva entendeu que não seria possível sua homologação diante da desistência da parte agravada.

2- Tanto no termo de sessão de conciliação quanto em suas razões recursais, o recorrente deixa claro que não tem interesse na homologação do acordo caso não seja incluído em seu benefício o imóvel localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, nº 340, loja 02, Ilha do Príncipe.

3- Decerto que o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 3º, §2º que o estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito, contudo, na presente situação, a proposta de acordo foi rejeitada pelo agravado e também pelo agravante, que exige a inclusão de um bem imóvel para aceitar o acordo produzido na audiência de mediação.

4- Diante de tal cenário, inviável a homologação de um acordo que não atende às duas partes, tendo agido com acerto a magistrada a quo ao não homologar o acordo, determinando o prosseguimento do feito.

5- Agravo conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.